Tribunal: TJES
Processo: 5002733-70.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002733-70.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIMAR VIEIRA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGA A PARTE AUTORA QUE NO MÊS DE JUNHO DE 2021, SOLICITOU O CANCELAMENTO DO PLANO DE TV COM A REQUERIDA ASSIM QUE DESCOBRIU QUE A FORMA DE PAGAMENTO NÃO CONDIZIA COM O QUE FOI CONTRATADO. PORÉM, AO ACREDITAR QUE A REQUERIDA TERIA PROMOVIDO O CANCELAMENTO DO SERVIÇO, DESCOBRIU QUE A DEMANDANTE MANTEVE O PLANO. ASSIM, AO ENTRAR EM CONTATO, MAIS UMA VEZ COM O RÉU (ID 17947269), O ATENDENTE DA OI REALIZOU O CANCELAMENTO DO SERVIÇO E INFORMOU PARA O AUTOR QUE NÃO HAVIA NENHUMA PENDÊNCIA COM A REQUERIDA, TENDO AINDA DITO O NÚMERO DE PROTOCOLO DO ATENDIMENTO (PROTOCOLO N. 202147621988), FINAL DA LIGAÇÃO.
SENTENÇA DE PISO
:
“(...)PELO EXPOSTO, RESOLVENDO O MERITUM CAUSAE, ACOLHO OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$1.800,00 EM FAVOR DO REQUERENTE, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTA DATA; BEM COMO EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$477,37, EM DOBRO
”.
RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A PARTE AUTORA NÃO FAZ COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COBRANÇAS REALIZADAS PELA REQUERIDA, ALÉM DE NÃO COMPROVAR INSCRIÇÃO JUNTO AO SERASA, PORÉM A MESMA SOLICITOU O DISTRATO E A EMPRESA REQUERIDA NÃO EFETIVOU, OCORRENDO ASSIM A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA. NO TOCANTE AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)